Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO À SERVIDORA FALECIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO AOS COFRES. HERDEIROS. RÉUS REVÉIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PESSOA QUE LEVANTOU INDEVIDAMENTE OS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA DE CUJUS. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. APELO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: Ação de ressarcimento de valores ao erário depositados indevidamente na conta de servidora falecida.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de ressarcimento que julgou improcedente os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. 1.1. Na sentença, o magistrado entendeu pela ausência de prova quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. 1.2. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença. Aduz que a indevida movimentação de proventos destinados à servidora falecida, por não ter sido comunicado o óbito à administração tão logo ocorrera, consubstancia ato ilícito, determinando que os herdeiros que movimentaram o indevidamente vertido, por não ostentarem a qualidade de dependentes legais, sejam condenados a repor o erário o que movimentaram. Afirma que, tendo sido creditados valores nas contas bancárias de titularidade da ex-servidora falecida, cuidando-se de pagamento indevido de proventos, os valores deveriam - e devem - ser restituídos aos cofres públicos, independentemente de terem sido ou não os herdeiros causadores do pagamento indevido.
2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 2.1. Ora, a quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos, ou seja, a prova da alegação (ônus probandi) incumbe a quem fizer, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.
3. Os documentos trazidos aos autos pelo requerente não fazem prova suficiente de que foram os réus os responsáveis pelos saques na conta da de cujus ocorridas após o seu falecimento. 3.1. Ademais, os extratos bancários juntados dos meses em que houve movimentação financeira na conta da de cujus no período de 01/05/2016 a 02/09/2021, não há como deduzir que foram efetuados pelos requeridos.
4. Jurisprudência: “(...) 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil). 2. In casu, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova.” (07270331720218070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 8/8/2022).
5. Apelo improvido.